Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710754-87.2020.8.07.0001 APELANTE: BIANCA GOMES PY APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ao Banco do Brasil S.A. para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante-autora, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora